Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005686-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVIA ANITA PFEIFER - CPF: 018.124.501-92 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1005686-33.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
SILVIA ANITA PFEIFER.

RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 14 a 17/10/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORA – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS USUFRUIDOS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS, DOS ANOS DE 2019, 2020 e 2022 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento do valor retroativo do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, e respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 238961218).

2.

Em suas razões recursais, a demandante alega contradição no julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os holerites apresentados comprovam que o pagamento do terço sobre 45 dias não ocorria integralmente, diferente da decisão proferida pelo magistrado singular. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que
o pedido da reclamante se restringe ao pagamento do terço constitucional, sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídas no mês de julho dos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022
(id. 238961208, págs. 1/2).

6.

Contudo,
o magistrado singular
, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o reclamado ao pagamento retroativo do terço constitucional sobre 45 dias de férias gozadas pela reclamante,
referente ao período de 2023
.

7.

Pois bem, conforme mencionado, o pedido inicial se restringe aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022, desse modo,
o ano de 2023 não faz parte do pleito
, sendo
ultra petita
a decisão recorrida quanto a tal período.

8.

De igual forma, a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser reformada, também, quanto ao pagamento pleiteado referente aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2022, pois restou comprovado pelos holerites anexados à inicial (id. 238961212) que a demandante
não
recebeu o terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias das férias usufruídas nos meses de julho dos anos em que prestou serviço de forma temporária ao reclamado.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
referente ao terço constitucional dos anos de 2019, 2020 e 2022
,
a partir de 29/1/2019, tendo em vista o fato de a ação ter sido distribuída em 29/1/2024
, deduzindo as verbas eventualmente pagas e respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

10.

Sem
custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024